Tribunal: TJES
Processo: 0000916-08.2006.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000916-08.2006.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIELLI CRISTINA ZANONI e outros (3)

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM O ELEMENTO DOLO – IRRETROATIVIDADE DO ART. 23, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989
(T
ema 1199
), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000916-08.2006.8.08.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: DANIELLI CRISTINA ZANONI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 520/521, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou extinta a “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” ajuizada em desfavor de DANIELLI CRISTINA ZANONI e OUTROS, ora Apelados, por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 525/528-v (processo originário), sustenta o Apelante, em síntese, pela inocorrência da prescrição no caso vertente, devendo a sentença vergastada ser anulada, retornando-se os autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito.

Na hipótese, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelante) ajuizou a presente demanda em face de GILDEVAN ALVES FERNANDES (Apelado), na qualidade de então Prefeito do Município de Pinheiros, bem como de DANIELLI CRISTINA ZANONI e MÁRIO SÉRGIO DE CASTRO MONTEIRO (Apelados), servidores públicos municipais, em decorrência de supostos atos de improbidade administrativa por si praticados que causaram lesão e prejuízos ao erário, devidamente narrados na petição inicial (fls. 02/10).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, consignou que
“em razão das inovações carreadas pela Lei nº 14.230/2021, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do direito pleiteado e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, inciso II, do CPC.
”

Feito esse escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989, do qual emanou o Tema nº 1199
,
fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei,
ressalvados os atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.”

Confira-se:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-251, DIVULG 09-12-2022, PUBLIC 12-12-2022). (g.n).

Na intelecção do precedente vinculante do Excelso Pretório, conquanto a presente demanda tenha sido ajuizada no ano de 2006, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, §4º, da Lei nº 14.230/2021, mormente porque,
in casu
, não há retroatividade da norma, eis que incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

Coadunando-se com o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência deste Sodalício é assente que,
“não é cabível absolver o apelante de forma imediata pela extinção da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, porque

incumbe averiguar a existência de dolo
.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038090051434, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/06/2023). (g.n.)

Entrementes, no caso vertente, o Juízo a
quo
proferiu sentença antes de deflagrar a instrução processual, inexistindo, por corolário, conjunto probatório assaz à comprovação da existência, ou não, do elemento subjetivo dolo nos atos praticados pelos ora Apelados.

Consectariamente, a extinção prematura do feito sem a realização da devida instrução viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o que reclama a nulidade da sentença.

Na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUNTADAS À INICIAL DESVINCULADAS DA DECISÃO PROFERIDA NO RHC 41.931-ES.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVALIDAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE.

RECURSO PROVIDO
E REMESSA PREJUDICADA.

I- A garantia constitucional do devido processo legal abrange, em seu conteúdo material, o direito à prova, isto é, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

II-
A extinção prematura do processo, sem a realização da instrução probatória e quando já superada a fase de admissibilidade da demanda, revela-se equivocada e violadora do devido processo legal, haja vista ter subtraído do autor da ação o direito de comprovar a sua tese sem a utilização da prova considerada ilícita.

III-
Não é possível o acolhimento do argumento dos Apelados de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso sub examine, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da sua publicação
.

IV- Por já ter sido em momento anterior apreciada a matéria atinente ao pleito de desbloqueio do bem apontado como sendo de família, não sendo este tema revisitado na sentença prolatada pelo Magistrado a quo, considera-se, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que
eventual reanálise da questão deverá ser submetida ao crivo do Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

V- Recurso provido. Remessa prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070599576, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) (g.n).

Na espécie, verifica-se que a ação fora ajuizada no
ano de 2006
, cujo juízo de admissibilidade ocorrera na data de
06.06.2019
, a partir do despacho pelo Juízo
a quo
(fl. 498 - processo originário) que determinou a citação dos réus, marcos temporais que precederam ao novo regime prescricional, inserto na Lei Federal nº 14.230, de
25/10/2021
, aplicável apenas a partir da sua publicação, não retroagindo, portanto.

Pelo arrazoado, há que se afastar a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o Relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.